Tribunal: TJDFT
Processo: 0753850-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARROLAMENTO COMUM. INVENTÁRIO JUDICIAL. CÔNJUGE SEPARADO DE FATO. HABITAÇÃO POSTERIOR AO FALECIMENTO DO CÔNJUGE SUPÉRSTITE. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO NÃO CONFIGURADO.
1. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal ou conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I).
2. A separação de fato impede o reconhecimento do direito real de habitação, considerando que o cônjuge supérstite não coabitava com a autora da herança no momento do óbito. CC, art. 1831.
3. Incumbe à parte interessada o ônus de demonstrar, de maneira idônea e inequívoca, que o cônjuge supérstite, de fato, morava com a autora da herança até a data em que ocorreu o óbito.
4. O direito real de habitação não decorre apenas da condição de herdeiro ou de meeiro, mas à coabitação com a pessoa falecida, como cônjuge ou companheiro, até a data da sua morte.
5. Recurso conhecido e não provido.